Tribunal: TJBA
Processo: 0503626-19.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503626-19.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRGULINO SIMOES NETO

Advogado(s)
:
VANESSA DE MACEDO SIMOES FAGUNDES, VIRGULINO SIMOES NETO

APELADO: PRÓIMPLANTE CLÍNICA DE PRÓTESE E IMPLANTE ODONTOLÓGICO SC LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUI CARLOS RODRIGUES MIRANDA DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação indenizatória. Procedimento odontológico. Fratura de raiz e perda de dente.
P
ara a responsabilização civil, devem concorrer alguns elementos, quais sejam: a) ação ou omissão ilícitas; b) dano; c) nexo de causalidade entre o primeiro e o segundo. No que se refere aos profissionais de medicina - e, por extensão, aqueles do ramo da odontologia – a existência de agir ilícito deve passar por nuances, tais como a análise das técnicas empregadas, bem como do nível de cuidado com o paciente. Apenas nos casos de evidente e flagrante descuido, imprudência ou imperícia é que deve ser responsabilizado o profissional, tendo em vista que não é todo e qualquer dano ocorrido no tratamento que pode, por si só, ser compreendido como ato ilícito. No caso em comento, o os elementos fáticos foram analisados por perito técnico, que emitiu laudo atestando a impossibilidade de determinar que a ruptura da raiz dentária tenha ocorrido em virtude do tratamento prestado pelos apelados, tendo em vista a existência de concausas que podem ter sido igualmente responsáveis, a exemplo de canal dentário anteriormente feito sem o emprego da melhor técnica, apontad
o
como igualmente capaz de ter causado a lesão. Nesse contexto, e diferentemente do quanto alegado pelo recorrente, o simples fato de a lesão ter ocorrido no mesmo período em que esteve realizando tratamento com os apelados não é, por si só, suficiente a caracterizar o nexo de causalidade, uma vez que, conforme conclusões do laudo técnico, a ruptura da raiz pode ter causa diversa (a título de exemplo, “traumas indiretos por sobrecarga mastigatória”, conforme descrito em laudo pericial). Assim, não estando evidenciado de modo claro o liame entre a conduta dos recorridos e o dano experimentado, não é possível atribuir a eles responsabilidade. Outrossim, não há nos autos qualquer elemento que comprove que os recorridos tenham agido em inobservância da correta técnica médica, ou de modo imprudente, descuidadoso ou imperito, o que igualmente afasta a possibilidade de responsabilização. Precedentes. Conclui-se, portanto, que o acervo documental acostado aos autos não revela a existência de nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo recorrente e qualquer conduta atribuível aos apelados, sendo de rigor a manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0503626-19.2014.8.05.0113
, em que figura como apelante
VIRGULINO SIMÕES NETO
, e como apelados
PRÓIMPLANTE CLÍNICA DE PRÓTESE E IMPLANTE ODONTOLÓGICO SC LTDA
e
JORGE LUIZ BRITTO DE SOUZA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação,
nos termos a seguir expostos.